Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PCD. TEA. LEI No 12.764/2012. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RESERVA DE VAGA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de conhecimento, a qual buscava assegurar a participação da recorrente em processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário, na condição de pessoa com deficiência, com fundamento em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a garantir a permanência da recorrente no certame como candidata enquadrada na reserva de vagas para PcD, em razão de diagnóstico de TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.764/2012 equipara expressamente a pessoa com Transtorno do Espectro Autista à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, sem exigir gradação de comprometimento funcional ou demonstração adicional de incapacidade laboral.
4. A documentação apresentada comprova o diagnóstico de TEA, inclusive por meio de carteira oficial de identificação emitida pelo próprio Poder Público, o que confere presunção suficiente, em juízo sumário, à condição de pessoa com deficiência.
5. O edital do certame prevê expressamente o enquadramento de candidatos com TEA como pessoas com deficiência, inexistindo previsão de restrição baseada em critérios subjetivos de funcionalidade.
6. A proximidade das etapas finais do processo seletivo evidencia o perigo de dano irreparável, pois a não inclusão da recorrente na lista de cotistas PcD acarretaria preterição definitiva, tornando ineficaz eventual provimento jurisdicional favorável ao final da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 12.764/2012. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a permanência do candidato com TEA no certame, na condição de pessoa com deficiência, com reserva de vaga.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.764/2012, art. 1o, §§ 1o e 2o; e Lei no 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1736106, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.07.2023; e Acórdão no 1831022, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024.